Tribunal: TJBA
Processo: 0535157-03.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0535157-03.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO

Advogado(s)
:

APELADA: NORTE SAÚDE S.A.

Advogado(s)
:
MARIA CAROLINA ALETTO DE ABREU FERREIRA, DAYANE IDERIHA DE AGUIAR, BRUNO DA SILVA RIBEIRO, RICARDO AZEVEDO LEITAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. TRATAMENTO PARA MELHORA DA FUNÇÃO SEXUAL. OBRIGAÇÃO DE MEIO. AUSÊNCIA DE ERRO MÉDICO OU ILICITUDE NA CONDUTA DA CLÍNICA. AUTOR QUE DISPENSOU A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual c/c
P
edido de Ressarcimento de Valores Pagos e Indenização por Dano Moral. O Autor alega ter contratado tratamento anunciado em propaganda televisiva, para melhora da função sexual, sem, contudo, obter o resultado esperado, imputando à clínica Ré, a prestação inadequada do serviço e posterior inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a clínica cometeu falha na prestação do serviço médico contratado, a justificar a rescisão contratual, a restituição dos valores pagos e a reparação por dano mora
l
; e determinar se a inclusão do nome do
D
emandante
em cadastros de inadimplentes, configura ato ilícito gerador de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A responsabilidade civil da clínica médica é subjetiva, tratando-se de obrigação de meio, e não de resultado, de modo que somente se configura o dever de indenizar se comprovados erro na conduta profissional, dano e nexo causal.

4. O Acionante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, conforme o art. 373, I, do CPC, tampouco demonstrou dolo ou culpa da clínica na condução do tratamento médico realizado.

5. A Ré apresentou documentos comprobatórios da prestação do serviço, incluindo questionário de consultas e histórico clínico, além de constar, o contrato que esclarece a ausência de garantia, quanto à efetividade do tratamento (obrigação de meio).

6. A alegada inadequação do tratamento não pode ser aferida, sem a produção de perícia médica, prova esta expressamente dispensada pelo próprio
Suplicante
, o que inviabiliza a apuração da suposta falha na prestação do serviço.

7. A negativação do nome do Requerente resulta de inadimplemento contratual, não se revelando abusiva ou indevida, dada à ausência de ilicitude na conduta da clínica.

8. Inexistente ato ilícito por parte da Suplicada, não se configura dano moral indenizável, devendo prevalecer o entendimento consolidado de que a insatisfação com o resultado do tratamento, por si só, não enseja reparação.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; CDC, art. 14, §4º; CF/1988, art. 5º, X.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Recurso Inominado nº 0141763-44.2018.8.05.0001, Rel. Albenio Lima da Silva Honorio, j. 14.12.2019. TJ-SP, AC nº 1136060-95.2016.8.26.0100, Rel. Elcio Trujillo, j. 19.02.2020. TJ-MG, AC nº 1000020-57.9507.3.00.1, Rel. Roberto Vasconcellos, j. 08.04.2021. TJ-BA, Apelação nº 0542177-454.2016.8.05.0001, Rel. Rolemberg José Araújo Costa, j. 19.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°
0535157-03.2016.8.05.0001
,

figurando como Apelante
JOSÉ FRANCISCO DE CARVALHO
, sendo Apelado
NORTE SAÚDE S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.